Tribunal: TJDFT
Processo: 0715533-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715533-28.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALBERTO OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS, ANA LUIZA DA CRUZ RIOS SANDOVAL, ARILDA FONSECA DE SOUZA, CARLOS MAGNO DE MACEDO, CLAUDIO ALVARES DE PADUA, DURVAL MORGADO FILHO, GERALDO ALVES DE SOUZA, GILBERTO GIL SANTIAGO, JOSE FLORIANO PEREIRA LIMA FILHO, LEONARDO LUCIANO LEOI, LUCIANA OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS, LUIZ CARLOS FERRARI DE AQUINO, MANOEL FRANCISCO DA SILVA, MARIANGELA CASCAO PIRES E ALBUQUERQUE, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA, WILSON GIOMETTI SANDOVAL, ZILDA DA SILVA MORGADO, ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A EMBARGADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A, ALBERTO OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS, ANA LUIZA DA CRUZ RIOS SANDOVAL, ARILDA FONSECA DE SOUZA, CARLOS MAGNO DE MACEDO, CLAUDIO ALVARES DE PADUA, DURVAL MORGADO FILHO, GERALDO ALVES DE SOUZA, GILBERTO GIL SANTIAGO, JOSE FLORIANO PEREIRA LIMA FILHO, LEONARDO LUCIANO LEOI, LUCIANA OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS, LUIZ CARLOS FERRARI DE AQUINO, MANOEL FRANCISCO DA SILVA, MARIANGELA CASCAO PIRES E ALBUQUERQUE, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA, WILSON GIOMETTI SANDOVAL, ZILDA DA SILVA MORGADO D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A., ALBERTO OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS e outros, ambos contra acórdão de ID – 33308646. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33698281, e 33698644. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se os embargados: ALBERTO OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS,ANA LUIZA DA CRUZ RIOS SANDOVAL, ARILDA FONSECA DE SOUZA, CARLOS MAGNO DE MACEDO, CLAUDIO ALVARES DE PADUA, DURVAL MORGADO FILHO, GERALDO ALVES DE SOUZA,GILBERTO GIL SANTIAGO, JOSE FLORIANO PEREIRA LIMA FILHO, LEONARDO LUCIANO LEOI, LUCIANA OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS, LUIZ CARLOS FERRARI DE AQUINO, MANOEL FRANCISCO DA SILVA, MARIANGELA CASCAO PIRES E ALBUQUERQUE, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA, WILSON GIOMETTI SANDOVAL, ZILDA DA SILVA MORGADO e ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2022 13:55:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador